Tribunal: TJPA
Processo: 0802983-56.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10309 - Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802983-56.2020.8.14.0006

APELANTE: ECILA RAPHAELA BARROSO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802983-56.2020.8.14.0006

ORIGEM: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE ANANINDEUA

APELANTE: ECILA RAPHAELA BARROSO DA SILVA

ADVOGADOS: CLAUDIO MENDES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 28122 e PAULO AUGUSTO RAMOS MOREIRA LEITE – OAB/PA 25990

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE E POR TITULAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. CITAÇÃO. REQUISITOS PARA PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO COMPROVADOS. CORRELAÇÃO ENTRE O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO E O CARGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, concedendo a progressão funcional por antiguidade com efeitos financeiros a partir da citação, mas negando a progressão por titulação;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial dos efeitos financeiros da progressão por antiguidade e ao reconhecimento do direito da apelante à progressão por titulação, com base em curso de especialização em Direitos Humanos, para o cargo de Analista Municipal na área de Assistência Social;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional, quando ausente prévio requerimento administrativo, deve ser a data da citação, momento em que a Administração Pública toma conhecimento formal da pretensão do servidor, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;

4. A legislação municipal (Lei nº 2.176/2005) exige, para a progressão por titulação, que o curso de pós-graduação tenha relação com a área de atuação do servidor, carga horária mínima de 360 horas e o cumprimento de um interstício de cinco anos de efetivo exercício;

5. O curso de especialização em Direitos Humanos possui correlação com as atribuições do cargo de Analista Municipal na área de Assistência Social, cujas atividades incluem a execução de políticas sociais, a proteção de direitos e o apoio a movimentos sociais, restando preenchidos todos os requisitos legais para a concessão da progressão funcional por titulação, visto que a autora comprovou a carga horária mínima e o tempo mínimo de efetivo serviço;

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Na ausência de requerimento administrativo prévio para a concessão de progressão funcional, o termo inicial para o pagamento das diferenças remuneratórias é a data da citação válida. 2. O curso de pós-graduação em Direitos Humanos guarda correlação com as atribuições do cargo de Analista Municipal na área de Assistência Social, preenchendo o requisito de pertinência temática para fins de progressão funcional por titulação.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 2.176/2005 (arts. 132, 159, 163, IV, e 167, II); Tema Repetitivo 905/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2101968/RJ, Primeira Turma, rel. min. Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 22/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ECILA RAPHAELA BARROSO DA SILVA, objetivando a reforma da sentença (Id. 29325702) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, condenando o réu a implementar a progressão funcional da autora, por antiguidade, para o Nível 195, Classe II, bem como ao pagamento das diferenças salariais.

Nas razões recursais (Id. 29325703) a apelante arguiu a aplicabilidade da retroação dos efeitos financeiros à data do cumprimento dos requisitos para a progressão funcional por antiguidade. Sustentou, também, o cabimento da progressão por titulação com base no título de especialista em Direitos Humanos. Requereu o provimento do recurso para modificar o termo inicial dos efeitos financeiros e declarar o direito à progressão por titulação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 29325707).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao termo inicial dos valores retroativos devidos a título da progressão funcional por antiguidade concedida em sentença, bem como à aplicabilidade da progressão por titulação, indeferida pelo juízo de primeiro grau.

Quanto à progressão funcional por antiguidade, esta
é devida ao servidor
com mais de três anos no cargo e na classe, após o interstício de quatro anos de efetivo exercício, e que tenha participado de programa de capacitação com no mínimo quarenta horas,
nos termos do art. 132 da Lei Municipal nº 2.176/2005 (PCCR dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua)
. A sentença reconheceu que a autora preencheu os requisitos, condenando o réu ao pagamento das diferenças salariais a contar da citação.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de diferenças salariais referentes à progressão funcional que tenha como requisito a obtenção de titulação, e não apenas o tempo mínimo de serviço, o termo inicial dos efeitos financeiros é a data em que a Administração é notificada do cumprimento, em tese, dos requisitos. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício" (AgInt no REsp 1.820.686/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe de 12/2/2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 2101968/RJ, Primeira Turma, rel. min. Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 22/05/2025).

No caso, não se verifica que a autora tenha apresentado requerimento administrativo, uma vez que não consta o seu nome no requerimento juntado à exordial (Id. 29325664), apenas nomes de outros servidores.

Assim, o termo inicial dos efeitos retroativos da implementação da progressão por antiguidade deve ser a data da citação, que corresponde ao momento em que a Administração Pública teve conhecimento do pleito da autora, cabendo a manutenção da sentença nesse ponto.

Quanto à progressão por titulação profissional, o art. 159 da
Lei Municipal nº 2.176/2005 prevê que
os cursos de capacitação e de pós-graduação devem guardar estrita vinculação com o cargo, ambiente organizacional e atividade, subatividade e área de conhecimento do servidor. O art. 167, II da referida lei exige a apresentação, a cada cinco anos, de certificado de conclusão de curso de pós-graduação
lato sensu
, no nível de especialização na área de atuação ou correlata, com carga horária igual ou superior a 360 horas.

A autora exerce o cargo de Analista Municipal, na atividade de Serviços Estratégicos, subatividade de Proteção Social e Promoção da Cidadania, na área de conhecimento de Assistência Social (Id. 29325657), e concluiu curso de Especialização em Direitos Humanos pela Faculdade Integrada Brasil Amazônia – FIBRA, com carga horária de 420 horas-aula, na data de 24/12/2014 (Id. 29325662).

O anexo da
Lei Municipal nº 2.176/2005 inclui, entre as atividades do cargo exercido pela autora, na subatividade Proteção Social e Promoção da Cidadania, “
Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares, inclusive àquelas voltadas a proteção da criança e do adolescente
”; “
Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos
”; e “
Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade
” (Id. 29325663, p. 124-125).

Portanto, em vista das atividades inerentes ao cargo, que incluem a elaboração de políticas públicas sobre direitos sociais, econômicos e culturais, a proteção da criança e do adolescente e a orientação de cidadãos para a defesa de seus direitos fundamentais, constato que a especialização em Direitos Humanos se insere em área correlata.

Além disso, a autora demonstrou que a carga horária do curso (420h) supera o mínimo exigido para a progressão por titulação (360h), bem como que possuía mais de cinco anos de efetivo serviço na data do ajuizamento da ação
(Id. 29325657)
. Desse modo, restaram demonstrados os requisitos legais para a implementação da progressão pleiteada, com efeitos retroativos também a contar da data da citação, conforme os mesmos fundamentos acima indicados.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença para declarar o direito da autora à progressão funcional por titulação, na forma do art. 163, IV c/c art. 167, II da
Lei Municipal nº 2.176/2005, condenando o réu à implementação da progressão, sendo os efeitos financeiros retroativos à data da citação, com acréscimo de correção monetária pela
remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (Tema Repetitivo 905/STJ); sentença mantida nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2025